Tribunal: TJDFT
Processo: 0039812-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. AVERBAÇÃO DE HABITE-SE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - aplica-se somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A existência de distrato extrajudicial não obsta o ajuizamento de demanda, pelo consumidor, com vistas à discussão dos valores decorrentes da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
5. A efetiva entrega da unidade imobiliária coincide com a data de entrega das chaves ao comprador, uma vez que a averbação da “carta de habite-se” na certidão de ônus do imóvel se mostra como evento anterior, necessário à obtenção de financiamento bancário do saldo devedor da unidade, bem como sua ocupação ou exploração econômica pelo comprador.
6. Averbada a “carta de habite-se” em data posterior à prevista contratualmente, não há como afastar o inadimplemento contratual da construtora.
7. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
8. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante.
9. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora.
10. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar, como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária.
11. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.
12. Não são incompatíveis entre si os pleitos destinados à rescisão contratual por inadimplemento e a cobrança de multa contratual moratória.
13. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
14. Recurso da ré conhecido e desprovido.
15. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.